Tribunal: TJMT
Processo: 1035645-70.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1035645-70.2017.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ELIZNE DIAS DOS SANTOS
Vistos etc.
Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e não havendo manifestação das partes, determino a remessa do processo à Comarca de origem.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora